Tribunal: TJES
Processo: 5000242-33.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-33.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: JONILDA MARIA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO EM RELAÇÃO A DEPENDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em face da VALE S.A., o qual narra a parte autora que era dependente do plano de saúde instituído por seu esposo, quando do falecimento deste, teve subtraído seu direito de permanecer no plano de saúde, mesmo com o reto cumprimento de suas obrigações contratuais.

2. A sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reintegração do plano de saúde à parte autora, bem como, condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais,

3. O requerido por meio do Recurso inominado interposto, requer a reforma do ato sentencial para improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente, a redução da quantia fixada em danos morais.

4. De acordo com o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, “
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes ou agregados o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. STJ. 3ª Turma. REsp 1841285/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/03/2021 (Info 690)”
. Assim, entende-se que a autora possui direito à permanência no plano, mesmo com o falecimento do titular.

5. No que se refere ao dano moral, a autora só descobriu que o plano havia sido cancelado quando teve atendimento negado, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No entanto, sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem (R$10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença de origem tão somente para minorar
o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$5.000,00
(cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial
.

7.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)